Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005111-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCHETT - CPF: 634.456.380-04 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (AGRAVADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INSOLVÊNCIA DOS EXECUTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
não provido
.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução em cumprimento de sentença, por alienação de imóveis antes da averbação premonitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alienação de imóveis antes da averbação premonitória e da existência de outros bens no patrimônio dos devedores, estaria caracterizada a fraude à execução a justificar a ineficácia do negócio jurídico perante o exequente.

III. Razões de decidir

3. A alienação ocorreu anteriormente à averbação premonitória, afastando a presunção legal de fraude à execução prevista no art. 828, § 4º, do CPC/2015.
4. A caracterização da fraude à execução exige a comprovação da insolvência dos devedores no momento da alienação, nos termos do art. 792, IV, do CPC/2015, o que não se verificou, tendo em vista a existência de patrimônio relevante, composto por 16 veículos registrados em nome dos executados.
5. Inexistindo demonstração inequívoca do estado de insolvência e de má-fé dos adquirentes, não se configura a fraude à execução, conforme orientação do STJ (Súmula 375 e Tema 243).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "1. A alienação de bens anterior à averbação premonitória não configura, por si só, fraude à execução. 2. A inexistência de estado de insolvência do devedor afasta o reconhecimento da fraude à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 792, IV, e 828, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJ-MT, AI 1002366-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Marchet contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001192-30.2010.8.11.0100, rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

O agravante relata que ajuizou execução em face de Eclair Diavan e seus fiadores, em decorrência do inadimplemento de obrigação representada pela Cédula de Produto Rural n. 02/2008 e posterior contrato de confissão de dívida, envolvendo a entrega de 38.500 sacas de soja.

Informa que, após diversas tentativas frustradas de satisfação da obrigação, a execução foi convertida para pagamento de quantia certa, cujo saldo atualizado ultrapassa R$ 11.758.652,05, acrescido de R$ 468.263,52 a título de honorários advocatícios e multa.

Aduz que, com o objetivo de resguardar a efetividade da execução, promoveu a averbação premonitória nas matrículas de imóveis pertencentes aos devedores, notadamente das fazendas Flor Bonita III (Matrícula 5308) e Flor Bonita IV (Matrícula 5309). Contudo, ao pleitear a penhora, constatou que os referidos bens já haviam sido objeto de promessa de compra e venda firmada em 05/06/2017, ou seja, anteriormente à averbação premonitória efetivada em 13/11/2018.

Sustenta que a alienação dos imóveis, associada à existência de diversas ações judiciais em desfavor dos executados e à antecipação dos pagamentos pelos adquirentes, evidencia o intuito de fraudar a execução.

Afirma, ainda, que a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, diante da superveniência do § 2º do art. 792 do Código de Processo Civil, o qual transfere ao terceiro adquirente o ônus da prova da boa-fé quando inexistente registro formal do negócio.

O Juízo da causa, contudo, afastou a configuração de fraude, ao entender que, à época da alienação, ainda não havia averbação premonitória; que a mera existência de ações judiciais e a alienação de bens, isoladamente, não seriam suficientes para caracterizar a insolvência; e que foram identificados 16 veículos registrados em nome dos executados, revelando a existência de patrimônio apto à constrição.

Nas contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão, sob a alegação de inexistência de insolvência, presunção de boa-fé dos adquirentes e preclusão do pedido de reconhecimento de fraude à execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

De início, consigno que o presente agravo de instrumento, interposto pelo exequente em face dos executados, deverá ser julgado conjuntamente com o
RAI n.º 1002507-60.2025.8.11.0000
, manejado pelos devedores contra o exequente, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência e a segurança jurídica no julgamento das matérias correlatas.

Na origem, Francisco Marchet move cumprimento de sentença em face de Eclair Diavan e seus fiadores, ora agravados, decorrente do inadimplemento da Cédula de Produto Rural n. 02/2008 e do posterior contrato de confissão de dívida, cujo saldo ultrapassa R$ 11 milhões.

Após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, o exequente promoveu averbação premonitória sobre imóveis dos devedores, constatando, posteriormente, que os bens já haviam sido alienados mediante promessa de compra e venda firmada antes da averbação.

O pedido de reconhecimento de fraude à execução foi rejeitado pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, sob o fundamento de que, no momento da alienação, não havia averbação premonitória; que a mera existência de ações judiciais e a alienação de bens, isoladamente, não configurariam insolvência; e que os executados ainda possuíam patrimônio, notadamente 16 veículos registrados em seus nomes.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à análise da caracterização da fraude à execução à luz do contexto fático existente à época da alienação dos bens.

1.

Da preliminar de preclusão

Antes de adentrar no mérito, cumpre enfrentar a alegação de preclusão suscitada pelos agravados. Sustentam que o exequente já havia formulado pedido de reconhecimento de fraude à execução, o qual foi rejeitado sem interposição de recurso, caracterizando-se, assim, a preclusão lógica.

Contudo, a tese dos agravados não prospera, pois, embora tenha havido decisão anterior sobre a matéria, o presente recurso se ampara não apenas nos elementos já conhecidos, mas também em nova interpretação jurídica sobre o quadro fático, o que afasta a preclusão consumativa.

2. Da necessidade de julgamento conjunto

Considerando a identidade de partes, a conexão entre as matérias discutidas e a necessidade de assegurar a coerência das decisões, determino o julgamento conjunto do presente recurso com o RAI nº 1002507-60.2025.8.11.0000, interposto pelo exequente, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

3.

Do mérito

Resulta dos autos como incontroverso que a promessa de compra e venda dos imóveis denominados Fazenda Flor Bonita III (matrícula n.º 5308) e Fazenda Flor Bonita IV (matrícula n.º 5309) foi firmada em 05/06/2017, enquanto a averbação premonitória da presente execução somente se efetivou em 13/11/2018, de sorte que a alienação dos bens ocorreu antes da averbação da pendência processual, afastando, por consequência, a presunção legal de fraude à execução prevista no art. 828, §4º, do Código de Processo Civil, tal como pontuou o juízo da causa.

Segundo o art. 792, inciso IV, do CPC, a caracterização da fraude à execução exige a demonstração de que, no momento da alienação, o devedor foi reduzido à insolvência, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção dos interesses dos credores e a garantia da liberdade de disposição dos bens pelos devedores.

O estado de insolvência dos executados ao tempo da alienação não ficou demonstrado, pois ainda que ocorrida a venda de parte do patrimônio imobiliário, os devedores permaneceram titulares de diversos outros bens, notadamente 16 veículos automotores registrados em seus nomes, como consignado na decisão recorrida.

A existência de 16 veículos registrados em nome dos executados revela a preservação de acervo patrimonial relevante, suficiente, em tese, para assegurar, ainda que de forma parcial, a satisfação do crédito em execução por meio de medidas de constrição judicial.

A manutenção desse conjunto de bens móveis demonstra a existência de patrimônio relevante, afastando a configuração de estado de insolvência e preservando, ainda que parcialmente, a garantia patrimonial dos credores.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
FRAUDE À EXECUÇÃO – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 792, IV, CPC/15 - SÚMULA 375 DO STJ - NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM REGISTRO PÚBLICO DA EXECUÇÃO PENDENTE OU PENHORA – RECURSO REPETITIVO - COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DE TERCEIRO – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o artigo 792, IV, prescreva que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, certo é que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n. 375/STJ
. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o recurso repetitivo, extraído do REsp 956 .943/PR – TEMA 243. (TJ-MT - AI: 10023661220238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) (destaquei)

Com efeito, a ausência de prova de que a alienação dos bens tenha reduzido os devedores à insolvência, aliada à demonstração da existência de patrimônio suficiente à época da alienação, afasta a configuração da fraude à execução e impede a declaração de ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou o reconhecimento da fraude à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025